Tribunal: TJMT
Processo: 1016540-63.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1016540-63.2024.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INADIMPLEMENTO
/
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
/
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA.
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

PARTE(S)
:

[
GALERA
MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - CPF: 012.623.921-52 (ADVOGADO), RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte
decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADAS – MÉRITO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2º E 8º, ALÉM DO ARTIGO 22, §2º, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI Nº. 8.906/94) – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – RESCISÃO UNILATERAL PELO DEMANDADO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
– MINORAÇÃO DEVIDA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo elementos suficientes para a formação da convicção do julgador e solução do litígio, o magistrado pode julgar antecipadamente a lide, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa.

Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ou ausência de enfrentamento de matéria, pois o processo foi embasado nas provas produzidas na demanda, de acordo com a legislação aplicáveis ao caso, conforme reza o artigo 93, IX, da Constituição Federal.

A resilição unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial de honorários, mesmo diante de cláusula
ad
exitum
, em observância à boa-fé objetiva e à vedação de enriquecimento sem causa.

O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa.

Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, o Julgador deve se nortear pela proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração as circunstâncias dos autos, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho e o zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e, ainda, o valor econômico da questão, cuja inobservância autoriza a minoração pelo órgão
ad quem
. Precedentes.

R E L A T Ó R I O

E
XMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S/A
,

contra sentença proferida pela MM. Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda,
lançada nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, ajuizada por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou o requerido ao pagamento de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da data deste julgamento. Condenou, ainda, o requerido ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

O apelante, em suas razões recursais, suscita, em preliminar, sobre a nulidade da sentença, sob o argumento de que embora tenha requerido a produção de provas para o depoimento pessoal do representante legal da demandante, a ser realizado em audiência de instrução e julgamento, julgou antecipadamente a lide, cerceando o seu direito de defesa.

Também aponta a nulidade da sentença, sob o argumento de suposta ausência de fundamentação e enfrentamento de determinadas matérias.

No mérito, alega que “
equivocado o posicionamento exarado, sobretudo porque contrário as provas apresentadas pelo recorrente,
mormente o termo de quitação formalizado pelo recorrido na época, o qual deixa claro que nada mais seria devido a ele a título de honorários, inclusive de êxito
(sic).

Diz que “
entender que o arbitramento se deve ao suposto direito do recorrido a honorários decorrentes de benefício financeiro a serem pagos com a extinção do processo em que o escritório autor atuou, é totalmente inadmissível, até porque, conforme demonstrado, o banco nada conseguiu recuperar até o momento nas ações reclamadas na inicial” (sic).

Afiança que, “
como exaustivamente dito, o recorrido recebeu honorários desde o começo das ações listadas na inicial, circunstância que não existe nos precedentes citados na sentença, o que deverá ser analisado nessa Corte” (sic).

Pontua que “
não é razoável ampliar as obrigações do Banco, já que as partes pactuaram livremente os limites da contratação e quais seriam as hipóteses de pagamento de honorários, de modo que não existe razão para manter a sentença invectivada, já que completamente fora da realidade do pacto” (sic).

Assevera que,
consta de forma clara na cláusula de rescisão, que o recorrido não teria direito de receber qualquer valor a título de honorário, se a etapa correspondente ao contrato não tivesse sido concluída, o que, no caso do êxito, dar-se-ia com o recebimento da dívida cobrada do cliente do recorrente, premissa essa que não ocorreu nas ações indicadas na demanda em testilha enquanto àquele a patrocinava
” (sic).

Enfatiza que “
o contrato previa expressamente a possiblidade de rescisão a qualquer momento e a forma como se daria, inclusive, estabelecendo a forma de pagamento dos valores não quitados, sendo inadmissível condenar o recorrente no importe de R$

140.000,00, notadamente porque nada foi conseguido pelo recorrido, que, por sinal, recebeu honorários por todas as fases em que atuou,
de maneira que insustentável o decisum tendo em vista que prejudica o Banco e resulta em enriquecimento indevido do recorrido”
(sic)
.

Forte nesses argumentos, “
pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, tendo em vista a ausência de direito do recorrido para receber honorários nas ações listadas na inicial
” (sic).

Subsidiariamente, não sendo esse o entendimento, “
requer a minoração do valor da condenação, devendo ser pautada na proporcionalidade dos atos praticados nos processos pelo recorrido, assim como nos valores eventualmente já recebidos pela nova Banca de Advocacia constituída, após a rescisão do pacto, bem como requer que o marco inicial para contagem dos juros moratórios incidentes sobre a condenação, deve acontecer da data do julgamento”
(Id. 260702744).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, rebatendo os pontos expostos pelo apelante nas razões recursais, requerendo, ao final, pelo desprovimento do recurso, e ao final, a condenação do apelante nos ônus respectivos e majoração da verba sucumbencial arbitrada (Id. 260702748)

O preparo foi recolhido (Id. 260702745).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

O apelante, em suas razões recursais, suscita, em preliminar, sobre a nulidade da sentença, sob o argumento de que embora tenha requerido a produção de provas para o depoimento pessoal do representante legal da demandante, a ser realizado em audiência de instrução e julgamento (Id. 260702741), a magistrada singular julgou antecipadamente a lide, cerceando o seu direito de defesa.

Sem razão o apelante, isso porque, não há se falar em cerceamento de defesa do banco, ora apelante, até mesmo porque, muito embora tenha requerido o depoimento pessoal das partes a ser realizada na audiência de instrução e julgamento, essa produção de provas é prescindível e dispensável para o caso ora analisado.

Isso porque, por se tratar de matéria que se discute o arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão contratual unilateral e imotivada do requerido/apelante, as provas documentais produzidas são suficientes para o deslinde da demanda, logo, merece ser
rejeitada
a preliminar de cerceamento de

defesa.

Ademais, o apelante aponta a nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação e ausência de enfrentamento de determinadas matérias, e sobre essa preliminar, também não merece prosperar.

Em que pese a irresignação do apelante ante o resultado do julgamento, é imperioso reconhecer que restou embasado nas provas produzidas dos autos, pela legislação e na jurisprudência, totalmente de acordo com o disposto pelo art. 93, IX, da Constituição Federal, razão pela qual, não há que se falar em nulidade da sentença, pela alegada carência de fundamentação, tampouco por ausência de prestação jurisdicional, razão pela qual,
a preliminar merece ser rejeitada.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ajuizou ação de arbitramento de honorários em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A,
alegando, em síntese, que prestou
serviços jurídicos ao réu e, durante esse período, ocorreram inúmeras alterações contratuais.

Na última alteração, ocorrida em 19/02/2016, as regras e condições foram consolidadas em um único contrato de adesão – Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos –, com vigência de 05 anos, o qual sofreu alguns termos aditivos, mas principalmente relacionado aos valores de honorários advocatícios.

Afirma que toda e qualquer alteração ocorreu sempre à sua revelia e por imposição do réu. Além disso, afirma que sempre cumpriu com suas obrigações contratuais, atendendo as exigências técnicas impostas pelo réu.

Afirma que sempre atuou com profissionalismo e competência, entregando ótimos resultados, cumprindo mensalmente com as metas estabelecidas pelo contratante.

Sustenta que, em função da prestação dos serviços ao réu, construiu toda a sua estrutura física e humana, com um quadro de quase 200 colaboradores, a fim de atender o volume de demandas, de mais de 25.000 processos sob seu patrocínio, ao longo dos anos.

Informa que fez elevados investimentos na capacitação de sua equipe e aquisição de sistemas informatizados, tendo aberto 14 filiais pelo País e para corroborar com a alegação de que sempre prestou serviços de qualidade ao Banco, descreve as premiações que obteve ao longo dos anos, nos quais sempre foi muito bem avaliado pelo programa denominado de PADE – Programa de Avaliação do Desempenho dos Escritórios Contratados.

Relata que no dia 19 de novembro de 2020, foi notificado pelo Banco réu acerca da intenção em rescindir o contrato, com a revogação das procurações que lhes foram outorgadas.

Informa que prestou as contas dos serviços prestados e que estavam pendentes de pagamento e os respectivos valores, no formato exigido
pelo réu, tendo-o notificado para que efetuasse o pagamento ou que se compusessem, mas o banco ignorou todas as tentativas de negociação.

Sustenta que o contrato de prestação de serviços vigente previa que a remuneração em ações de recuperação de crédito seria no patamar de 18% do valor do crédito em execução, sendo 8% sobre o valor da recuperação final do crédito do Banco, acrescido de honorários sucumbenciais que são fixados ao menos em 10%.

A par desses argumentos, pugna pela procedência dos pedidos para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, no sentido de condenar o banco réu ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao autor, referente aos trabalhos realizados nos seguintes processos:

1)
ação de execução n.0002720-02.2014.8.11.0087;

2)
ação de execução n. 0000208-32.2013.8.11.0006;

3)
ação de execução n. 0000464-54.2014.8.11.0033;

4)
ação de execução n. 0000821-31.1996.811.0044;

5)
ação de execução n. 1017641-19.2016.8.11.0041;

6)
ação de execução n.0003065-39.2008.8.11.0002;

7)
ação monitória n.0000601-28.2012.8.11.0026;

8)
ação de execução n. 0002977-19.2013.8.11.0004;

9)
ação de execução n.0012439-22.2018.8.27.2706;

10)
ação de execução n. 0017274-89.2017.8.11.0004;

11)
ação de execução n. 1004027-88.2017.8.11.0015,

12)
ação de execução n. 0016903-63.2015.8.11.0015.

Em face disso, requer a condenação do requerido ao pagamento dos honorários advocatícios relativo aos serviços prestados nas referidas ações, arbitrando-o de acordo com o art. 22, § 2º, do EOAB, bem como nas custas processuais e honorários.

Em defesa, o banco alega que o contrato prevê expressamente regras de remuneração, prestação dos serviços e rescisão, asseverando o não cabimento da ação de arbitramento de honorários, tendo em vista a forma de cálculo, pagamento e condicionante detalhadas no contrato.

Afirma que a parte autora sempre teve conhecimento de que somente faria jus ao recebimento de honorários “de êxito” quando do efetivo êxito na recuperação de crédito. Destaca, ainda, que o autor pactuou que receberia valores submetidos ao teto de R$ 101.772,00, e que havendo mais de um processo discutido no mesmo contrato, os honorários seriam devidos apenas uma vez.

Sustenta que a autor, durante toda a vigência do contrato, recebeu adiantamento de honorários. Afirma que quitou os honorários devidos ao autor em março/2020, havendo renúncia expressa a qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários

advocatícios com fatos gerados anterior a 31/12/2019.

Por fim, aduz que as partes estipularam a possibilidade de rescisão do contrato mediante denúncia escrita, e requer a improcedência dos pedidos da inicial.

Sobreveio sentença em que a magistrada condutora do feito julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou o requerido ao pagamento de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da data deste julgamento.

Inconformado com os contornos da sentença, o banco, ora apelante, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e, subsidiariamente, não sendo esse o entendimento, requer a minoração do valor da condenação, bem como requer que o marco inicial para contagem dos juros moratórios incidentes sobre a condenação, deve acontecer da data do julgamento.

A questão posta em debate diz respeito ao arbitramento dos honorários advocatícios referente aos serviços comprovadamente prestados, no que tange as seguintes ações:

1)

ação de execução n.0002720-02.2014.8.11.0087, da Comarca de Guarantã do Norte/MT, ajuizada em desfavor de FERNANDO MINETTO - ME E OUTROS objetivando o valor atual de R$ 131.097,59 (cento e trinta e um mil noventa e sete reais e cinquenta e nove centavos);

2)

ação de execução n. 0000208-32.2013.8.11.0006, da Comarca de Cáceres/MT, ajuizada em desfavor de NELITA DE SOUZA LORENO pretendendo o recebimento do valor atual de R$ 151.482,12 (cento e cinquenta e um mil quatrocentos e oitenta e dois reais e doze centavos);

3)

ação de execução n. 0000464-54.2014.8.11.0033, da Comarca de São José do Rio Claro/MT, ajuizada em desfavor de ROGÉRIO LUIS RIBEIRO, objetivando o recebimento atual de R$151.239,95 (cento e cinquenta e um mil duzentos e trinta e nove reais e noventa e cinco centavos);

4)

ação de execução n. 0000821-31.1996.811.0044, da Comarca de Paranatinga/MT, ajuizada em desfavor de JURANDIR DE SOUZA E OUTROS, objetivando o recebimento atual de R$ 81.641,70 (oitenta e um mil seiscentos e quarenta e um reais e setenta centavos);

5)

ação de execução n. 1017641-19.2016.8.11.0041, da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada em desfavor de EDSON NEPOMUCENO VIANA, objetivando o recebimento do valor atual de R$ 113.329,88 (cento e treze mil trezentos e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos);

6)

ação de execução n.0003065-39.2008.8.11.0002, da Comarca de Várzea Grande/MT, ajuizada em desfavor de LINS & LINS LTDA E OUTROS, objetivando o recebimento atual de R$ 88.285,33 (oitenta e oito mil duzentos e oitenta e cinco reais e trinta e três centavos);

7)

ação monitória n.0000601-28.2012.8.11.0026, da Comarca de Arenápolis/MT, ajuizada em desfavor de A DE S OLIVEIRA E OUTROS, objetivando o recebimento atual de 176.241,22 (cento e setenta e seis mil duzentos e quarenta e um reais e vinte e dois centavos);

8)

ação de execução n. 0002977-19.2013.8.11.0004, da Comarca de Barra do Garças/MT, ajuizada em desfavor de IL D. L. CARVALHO - ME, objetivando o recebimento de R$ 121.746,44 (cento e vinte e um mil setecentos e quarenta e seis reais e quarenta e quatro centavos);

9)

ação de execução n.0012439-22.2018.8.27.2706, da Comarca de Araguaína/TO, ajuizada em desfavor de EDNALDO REGO DA SILVA, objetivando o recebimento do valor atual de R$ 90.575,56 (noventa mil quinhentos e setenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos);

10)

ação de execução n. 0017274-89.2017.8.11.0004, da Comarca de Barra do Garças/MT, ajuizada em desfavor de BARRA COLOR CINE FOTO SOM LTDA E OUTROS, objetivando o recebimento atual de R$109.717,10 (centos e nove mil setecentos e dezessete reais e dez centavos);

11)

ação de execução n. 1004027-88.2017.8.11.0015, da Comarca de Sinop/MT, ajuizada em desfavor de ANTONIO C FERREIRA DA SILVA MECANICA ME E OUTROS, objetivando o recebimento atual de R$ 108.256,72 (centos e oito mil duzentos e cinquenta e seis reais e setenta e dois centavos);

12)
ação de execução n. 0016903-63.2015.8.11.0015, da Comarca de Sinop/MT, ajuizada em desfavor de ANDRE LUIZ LUCKMANN E OUTROS, objetivando o recebimento atual de 101.970,44 (cento e um mil novecentos e setenta reais e quarenta e quatro centavos).

Segundo a situação fática apresentada, o escritório requerente
atuou nos feitos até 19.11.2020
, quando então houve a rescisão contratual.

É possível atestar dos autos que as partes celebraram Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios em 19/02/2016 (Id. 260702197) e demais aditivos, rescindido unilateralmente em 19/11/2020, por meio de notificação expedida pela instituição financeira (Id.260702654), cujo pagamento está estipulado na Cláusula 6ª do Contrato, que possui a seguinte redação:

“6
. DOS HONORÁRIOS:

Por todos os serviços prestados objeto deste “contrato”, as partes ajustam que o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula em conformidade com a modalidade dos serviços ou fazes adiante previstas
;”

Com a rescisão contratual unilateral e antecipada, o autor se viu impossibilitado em continuar com a prestação dos serviços e de buscar um melhor e satisfatório resultado ao banco, visando o recebimento de honorários ao final das causas patrocinadas.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida no REsp nº. 1.337.749/MS, inclusive publicada no Informativo nº. 601, consignou que, não obstante nos contratos de prestação de serviços advocatícios
ad
exitum
a vitória processual ser condição suspensiva para que o advogado faça jus aos honorários, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, se amoldando à hipótese contida na primeira parte do artigo 129 do CC (
“reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer [...]”
), que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio.

Nesse sentido:

“ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – HONORARIO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, o que se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.

O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Inteligência do art. 85, §11, do CPC.
” (N.U 0002355-37.2018.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS
DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022,
Publicado
no DJE 28/03/2022)

Logo, a revogação por uma só das partes e injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Pelo preceito da boa-fé, é justo que a parte autora receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou.

Dessa forma, conquanto haja previsão na cláusula contratual afirmando que o contratado seria remunerado por meio dos honorários de sucumbência, a luz do entendimento consolidado na Corte Superior e por este Tribunal de Justiça, é devido o arbitramento da verba remuneratória em razão do trabalho desempenhado pelo causídico.

Assim, deve ser aplicado o disposto no art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, que dispõe,
verbis
:

“
Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...)

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).”

Ainda, nota-se que embora existente um Termo de Quitação juntado aos autos pela instituição demandada, devidamente assinado pelo representante da Galera Mari, renunciando expressamente o direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em 31/05/2016 (Id. 260702736 - pág. 3), referido termo não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as ações descritas na inicial e objeto da celeuma, a não legitimar, somente com base em tal documento, a reforma da sentença. Confira-se:

Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial em casos análogos:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB –
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL – COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS
– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO.
É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários. A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu
.”
(TJ-MT - AC: 10145382820218110041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023)

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINARES – JULGAMENTO SEM FUNDAMENTAÇÃO E EXTRA PETITA, FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS – MÉRITO
– CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
INCONROVERSA - ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE
– FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – MANUTENÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há falar em ausência de fundamentação, uma vez que o decisum deixa evidente que o Julgador apontou as razões de seu convencimento, que foram expostas de forma lógica e concisa, o que afasta o vício alegado pela parte requerida, bem como não há como acolher a tese de nulidade por julgamento extra petita, porquanto, não é verdade que a sentença contém natureza diversa do pedido da petição inicial.

In
c
asu
,
o advogado tem interesse processual de promover ação de arbitramento de honorários advocatícios contra quem a contratou para receber pelos serviços até então prestados.

Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado.

O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira, de modo que não é possível afirmar que houve a liquidação do débito de forma administrativa.

Em observância ao disposto no artigo 22, § 2º, da Lei nº. 8.906/94 c/c artigo 85, § 8º, do CPC, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o período de
atuação, as fases processuais percorridas, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, tenho que o quantum fixado na sentença se mostra adequado, devendo ser mantido pois atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade”.
(N.U 1026777-30.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 26/03/2024)

Cumpre ressalvar que, apesar da indispensável provocação judicial, os honorários fixados por arbitramento pelo juiz não devem ser confundidos com os honorários de sucumbência, visto que não possuem natureza processual e independem do resultado da demanda.

Para fixação dos honorários, o juiz deve observar os critérios do art. 85, § 2º do CPC.

No caso vertente, pelos documentos juntados aos autos, resta incontroverso que a parte autora atuou nos processos objetos deste feito.

Os documentos juntados no feito mostram que o autor elaborou petições e realizou as diligências indispensáveis ao regular prosseguimento das ações por anos. Por conseguinte, efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.

Nesse passo, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o arbitramento dos honorários pleiteados na inicial deve harmonizar-se tanto com o valor econômico perseguido e o trabalho realizado, como para que não haja o aviltamento, como a super valoração dos serviços prestados.

Ocorre que o valor atualizado da causa não deve servir de parâmetro para fixar os honorários, uma vez que devem ser arbitrados em
remuneração compatível com o trabalho executado, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA –
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – ARBITRAMENTO QUE DEVE ESTAR DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELOS CAUSÍDICOS – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO –
PRECEDENTES – NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO MARCO DE INCIDÊNCIA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Este Sodalício tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce
no momento em que
a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no § 2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no
feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional
. Os juros de mora devem ser contados a partir da citação, quando então se configura a mora do devedor, nos termos dos artigos 240 do CPC e 405 do CC, assim como a correção monetária deve ocorrer desde o arbitramento
.” (TJ-MT - AC: 10239230520188110041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023).

Diante desse contexto, levando-se em consideração as naturezas das demandas objeto da presente ação (execuções de título extrajudicial e ação monitória), o tempo despendido pelo advogado no seu mister nas referidas ações, o zelo na defesa da instituição financeira contratante, os locais da prestação dos serviços (Guarantã do Norte/MT; Cáceres/MT; São José do Rio Claro/MT; Paranatinga/MT; Cuiabá/MT; Várzea Grande/MT; Arenápolis/MT; Barra do Garças/MT; Araguaína/TO e Sinop/MT ) e especialmente a fase em que se encontrava o feito quando da sua destituição, entendo que o valor de
R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais)
, tal como fixado na sentença, encontra-se consentâneo, razoável e proporcional ao caso concreto, não merecendo qualquer reparo.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA –
ARBITRAMENTO QUE DEVE ESTAR DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELOS CAUSÍDICOS
– SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – CORREÇÃO
MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – PRECEDENTES – NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO MARCO DE INCIDÊNCIA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Este Sodalício tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce
no momento em que
a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no § 2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.
Os juros de mora devem ser contados a partir da citação, quando então se configura a mora do devedor, nos termos dos artigos 240 do CPC e 405 do CC, assim como a correção monetária deve ocorrer desde o arbitramento.”
(TJ-MT - AC: 10239230520188110041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se
in
totum
a sentença singular, e em razão do trabalho adicional na
fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

V O T O

E
XMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROC
H
A
(
1
º
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

E
XMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS
(
2
º
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 19 DE FEVEREIRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROC
H
A (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

O voto da Eminente Relatora elucida a questão, mormente em face de ser minucioso e discriminar pormenorizadamente o ocorrido.

Porém, entendi ser necessário analisar mais profundamente a matéria tratada no recurso apenas no tocante ao montante arbitrado a título de honorários advocatícios, pois temos feito o arbitramento de acordo com um estudo desta Câmara e este entendimento, a meu ver, está fora dos parâmetros que estamos votando.

Em suma, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A., em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios que lhe move Galera Mari e Advogados Associados S.A., julgou procedente o feito, condenando o réu no pagamento do total R$ R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) pela verba honorária, acrescida dos consectários legais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 260702742).

Diante as razões recursais apresentadas pelo apelante, a i. Relatora, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, rejeitou as preliminares invocadas e, no mérito, negou provimento ao recurso, mantendo a r. sentença e majorando a verba honorária de 10 para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

Pois bem. Após a leitura atenta dos fundamentos utilizados pela i. Relatora, entendo, com a devida vênia, que não agiu com o costumeiro acerto no voto condutor, apenas e tão somente, no que se refere montante arbitrado a título de honorários advocatícios. Explico.

De pronto, ressalto que no caso em apreço, conforme reconhecido no voto condutor, não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC. Neste sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“1. Honorários Advocatícios. Os honorários advocatícios a que alude o art. 85, CPC, são aqueles arbitrados judicialmente e não outros. Não se trata daqueles contratados entre a parte e o seu patrono.
O que interessa para condenação em honorários é a derrota no processo.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei)

Assim, o magistrado deve se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa,
r
azoável
e proporcional.

Dessa forma, ressalto que, analisando os autos, conforme bem destacada pela i. Relatora em seu judicioso voto, “
o autor elaborou petições e realizou as diligências indispensáveis ao regular prosseguimento das ações por anos.”

Entretanto, verificando o andamento das demandas que deram origem ao pedido dos honorários advocatícios, verifica-se que embora tenha laborado durante anos nas causas em questão (execuções de título extrajudicial e ação monitória), o escritório apelado não o fez de forma constante durante esse tempo, de modo que realizou poucas intervenções eficazes e efetivas.

Destarte, é cediço que em casos como este em análise, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que, no caso em voga, a verba honorária, mantida pela i. Relatora, no montante em R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), não está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade aplicados em diversos julgados por esta Câmara, devendo ser minorada, com a devida vênia, para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), já considerando as 12 (doze) demandas em que laborou.

Nesse sentido, já se manifestou esta Câmara ao analisar situação semelhante, envolvendo os mesmos litigantes,
verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2º E 8º, ALÉM DO ARTIGO 22, §2º, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI Nº. 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRITO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A PARCIALMENTE PROVIDO E DA GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PREJUDICADO.

A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios.

O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa.

Forçoso concluir que a razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, deve pautar o arbitramento dos honorários. Assim, razoável

a redução dos honorários para R$20.000,00 (vinte mil reais).”
(RAC n. 1005538-67.2022.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 02.08.2023 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, peço vênia a douta e culta Relatora para divergir do seu voto, apenas no tocante ao montante arbitrado a título de honorários advocatícios, de modo que
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, contudo, reduzo a verba honorária advocatícia arbitrada para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), acrescidos dos consectários legais já fixados no
decisum
.

É como voto.

V
O T O
(RETIFICADO – VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Após apresentação de divergência do Des. Carlos Alberto da Rocha quanto ao voto proferido por esta Relatora, tão somente no que tange ao
quantum
arbitrado na sentença e, após discussão e consenso entre os integrantes dessa e. Terceira Câmara cível,
retifico
o voto já proferido tão somente no que diz respeito ao valor outrora fixado.

É que, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o arbitramento dos honorários pleiteados na inicial deve harmonizar-se tanto com o valor econômico perseguido e o trabalho realizado, como para que não haja o aviltamento, como a super valoração dos serviços prestados.

Importante pontuar, ainda, que o valor atualizado da causa não deve servir de parâmetro para fixar os honorários, uma vez que devem ser arbitrados em remuneração compatível com o trabalho executado, devendo o Magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA –
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – ARBITRAMENTO QUE DEVE ESTAR DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELOS CAUSÍDICOS – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO
–
PRECEDENTES – NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO MARCO DE INCIDÊNCIA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Este Sodalício tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce
no momento em que
a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no § 2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional
. Os juros de mora devem ser contados a partir da citação, quando então se configura a mora do devedor, nos termos dos artigos 240 do CPC e 405 do CC, assim como a correção monetária deve ocorrer desde o arbitramento
.” (TJ-MT - AC: 10239230520188110041, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

Assim, levando-se em consideração a natureza
das demandas
objeto desta ação,
sendo 11 ações executivas e 1 monitória
, o tempo despendido pelo escritório no seu mister, o zelo na defesa da instituição financeira contratante, o local da prestação dos serviços (Guarantã do Norte/MT; Cáceres/MT; São José do Rio Claro/MT; Paranatinga/MT; Cuiabá/MT; Várzea Grande/MT; Arenápolis/MT; Barra do Garças/MT; Araguaína/TO e Sinop/MT) e especialmente a fase em que se encontrava o feito quando da sua destituição, tenho que o
quantum
fixado na sentença deve ser
MINORADO
para
R$100.000,00 (cem mil reais)
, adequando-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INÉPCIA DA INICIAL – JULGAMENTO EXTRA PETITA – PRELIMINARES REJEITADAS – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO –
REDUÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO PREJUDICADO.

Este Tribunal tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce
no momento em que
a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta.

In
casu
, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial.

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, o que não se observou na espécie, razão pela qual a sua redução é medida que se impõe
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1033087-52.2022.8.11.0041, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 07/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2024)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo
, tão somente para reduzir
os honorários para a quantia de
R$100.000,00 (cem mil reais)
, mantida a sentença nos demais termos.

Diante do provimento parcial do recurso, não há que se falar em majoração ou fixação de honorários sucumbenciais recursais (STJ.
AgInt
nos
EDcl
no REsp nº. 1.357.561/MG - Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
– 3ª Turma -
DJe
19-4-2017).

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1º VOGAL):

Egrégia Câmara, acompanho o voto retificado da ilustre Relatora.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2º VOGAL):

Colenda Câmara, acompanho o voto retificado da nobre Relatora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025